Tribunal: TJDFT
Processo: 0703521-27.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CONHECIMENETO PARCIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. DESCABIMENTO. MÉRITO. EDUCAÇÃO. MATRÍCULA ESCOLAR. ENSINO INTEGRAL. DISPONIBILIZAÇÃO PROGRESSIVA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de transferência de aluno da rede pública para escola de ensino integral próxima ao local de trabalho da genitora.
2. O requerente está matriculado no 1o ano da Educação Infantil, em escola pública localizada na mesma Coordenação Regional de Ensino (CRE) da residência.
3. A genitora alegou impossibilidade de cuidar da criança no contraturno escolar, pleiteando matrícula em escola de período integral.
4. A escola pretendida não possui vagas disponíveis, conforme informações da Secretaria de Educação.
5. A sentença reconheceu a inexistência de direito subjetivo à matrícula em escola específica ou em período integral, diante da limitação estrutural e da necessidade de respeito à isonomia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em definir i) se cabível a antecipação de tutela recursal e ii) se há direito subjetivo à matrícula em escola pública de ensino integral próxima ao local de trabalho da genitora, em razão da jornada laboral dos responsáveis legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. É incabível a antecipação de tutela recursal em apelação, diante da previsão unicamente da concessão de efeito suspensivo, nos casos em que a sentença tem efeito imediato.
8. A matrícula em escola pública de ensino integral depende da disponibilidade de vagas e da estrutura física e pedagógica da unidade escolar.
9. O ensino integral é modalidade excepcional, não constituindo direito subjetivo garantido pela legislação.
10. A livre escolha da instituição de ensino não é assegurada pelo ordenamento jurídico, devendo-se observar critérios técnicos e administrativos.
11. A transferência pretendida implicaria violação ao princípio da isonomia, prejudicando outros alunos e comprometendo o funcionamento da unidade escolar.
12. O aluno já se encontra matriculado em escola pública próxima à residência, atendendo aos requisitos legais.
13. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de matrícula em escola específica ou em período integral, quando já atendido o direito à educação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " 1. A matrícula em escola pública de ensino integral depende da disponibilidade de vagas e não constitui direito subjetivo. 2. A transferência de aluno para escola específica, à revelia da lista de espera, viola o princípio da isonomia e os critérios técnicos da política educacional”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205, 206, 208; ECA, arts. 4o, 53, inc. V, 54, inc. IV; Lei no 9.394/96 (LDB), arts. 4o, inc. II, 29, 30, inc. I; CPC, arts. 17, 85, §§ 2o e 8o, 98, §§ 1o e 3o, 355, inc. I, 487, inc. I e 1.012, §3o.